Tribunal: TJDFT
Processo: 0721695-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721695-60.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: BRUNO MARQUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face BRUNO MARQUES DOS SANTOS: “Chamo o feito à ordem. Com efeito, não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas. Nesse passo, para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante do TJDFT que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Sobre o tema, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISABACENJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. Admite-se a reiteraçãode consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorridoprazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveisde penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerandoque, nos autos de origem, a última decisão deferindo a pesquisa sobre a situação patrimonial dosagravados data de mais de 2 (dois) anos, tem-se por razoável a realização de nova consulta, poistranscorrido lapso temporal suficiente para alteração da condição financeira dos devedores. 3.Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1246808, 07018273820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6aTurma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 15/5/2020. Pág.: Sem PáginaCadastrada.). BACENJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DACOOPERAÇÃO. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de novapesquisa online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência.Não há vedação legal à renovação do pedido de penhora online, via BACENJUD, ou de pesquisa acadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida nointeresse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação daobrigação. Tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsãoexpressa, no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processodevem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.(Acórdão 1244796, 07022474320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data dejulgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a renovação dessas diligências não se mostra razoável, haja vista o curto lapso decorrido desde as últimas pesquisas realizadas por este Juízo. Ademais, a parte exequente não trouxe aos quaisquer elementos que evidenciem a mudança do cenário dos autos, ou seja, que a parte executada possua bens passíveis de penhora. Assim, indefiro o pedido em questão. Mantenha-se o feito suspenso.” O Agravante sustenta que “as pesquisas anteriores ocorreram em novembro de 2022, ou seja, há aproximadamente UM ANO E MEIO”. Salienta que “este Egrégio Tribunal considera que o período de um ano já é suficiente para promover-se a renovação das pesquisas”. Conclui que “tal indeferimento não se justifica, obstando o agravante, na localização de bens dos devedores, beneficiando sem sombra de dúvidas os maus pagadores”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio de ativos financeiros pelo Sisbajud e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 59613380 e 59613381). É o relatório. Decido. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais voltadas à localização de bens penhoráveis, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. É o que, em princípio, se divisa na espécie, tendo em vista que a última diligência por meio do SISBAJUD foi realizada em novembro do ano de 2022 (ID 143819314 dos autos de origem). Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito do Recorrente. No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, o processo permanece suspenso e não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator